Tribunal: STF
Processo: RE 1556784
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISIOTERAPEUTA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À OBSERVÂNCIA DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO REGULAMENTADA NA LEI FEDERAL Nº 8.856/1994 – EXISTÊNCIA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES PARA EXERCÍCIOS DE PROFISSÕES – PREVALÊNCIA SOBRE A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL PARA LEGISLAR SOBRE REGIME JURÍDICO DE PESSOAL – ENTENDIMENTO HODIERNO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MINORAÇÃO PROPORCIONAL DO VENCIMENTO – CABIMENTO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – INAPLICABILIDADE, POR DISTINÇÃO, DAS RAZÕES DE DECIDIR DO PRECEDENTE VINCULANTE ARE Nº 600.010/PR DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A Lei Federal nº 12.016/2009 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. Em razão da competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões, prevista no art. 22, inciso XVI, da Constituição da República de 1988, deve ser reconhecido ao servidor o direito à adequação da extensão de sua jornada de trabalho ao estabelecido na Lei Federal nº 8.856/1994. Aplicação das razões de decidir reiteradamente adotadas nos julgados ARE 869896, Relator: Roberto Barroso, DJ: 01/09/2015; ARE nº 781097, Relator: Min. Edson Fachin, DJ: 04/02/2019; ARE nº 1136349, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJ: 19/11/2018; RE nº 1116377/MG, Relator: Min. Marco Aurélio, DJ: 04/04/2018, RE nº 1062602/MG; Relator: Min. Alexandre de Moraes, DJ: 28/02/2018; RE nº 1095728/MG, Relator: Min. Edson Fachin, DJ: 31/01/2018; RE nº 977437/MG, Relator: Min. Edson Fachin, Julgamento: 29/09/2016; RE nº 968324/DF, Relator: Min. Celso de Mello, Julgamento: 22/06/2016; ARE nº 869896, Relato: Min. Roberto Barroso, DJ: 01/09/2015, e RE nº 589870/SP; Relator: Min. Eros Grau, Julgamento: 31/08/2009. Entretanto, não há se falar em irredutibilidade de vencimento no caso concreto, seja porque a redução de sua jornada semanal de trabalho é resultado de escolha da servidora e não de imposição irrecusável pelo Poder Público – circunstância que afasta, por distinção, a aplicação das razões de decidir do precedente vinculante ARE nº 600.010/PR do excelso Supremo Tribunal Federal –, seja porque o ordenamento jurídico veda a tutela de situações que representem enriquecimento sem causa. (doc. 57, p. 1)



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 37, XV, da Constituição da República, sob o argumento de que a redução da jornada de trabalho da autora não poderia acarretar decesso remuneratório (doc. 75).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).



    Além disso, o TJMG assim dirimiu a controvérsia em análise:



    Dito isso, constato que o Anexo C da Lei Municipal nº 10.014/2001 prevê jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de “Fisioterapeuta”, conforme informação extraída do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (https://jflegis.pjf.mg.gov.br/norma.php?chave=0000023833).



    Logo, a previsão de carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, inserta na Tabela 2.1 do Item 2 do Edital nº 04/2016 (Ordem 08), observou à normatização local. Entretanto, a Lei Federal nº 8.856/1994, norma que já se encontrava em vigor antes do advento da Lei Municipal nº 10.014/2001 e do Edital de concurso público, no âmbito do qual foi aprovada a impetrante, preconiza que “Os profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficarão sujeitos à prestação máxima de 30 horas semanais de trabalho”. 



    Ora. A competência privativa da União para legislar sobre as condições para o exercício de profissões, inclusive no que tange à jornada máxima de trabalho, como preconiza o art. 22, inciso XVI, da Constituição da República de 1988, bem como a aplicabilidade de tais regramentos aos servidores públicos de todos em entes da federação, é questão pacificada na jurisprudência pátria. 



    [...]



    Por conseguinte, irretocável o capítulo da r. sentença de Primeiro Grau, que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante/apelada à adequação da extensão de sua jornada de trabalho semanal ao disposto na Lei Federal nº 8.856/1994. 



    REMESSA NECESSÁRIA Malgrado reconhecido o direito da recorrida à adequação de sua jornada semanal de trabalho ao disposto em legislação federal, deve haver autorização de redução proporcional dos vencimentos. 



    Não se pode olvidar que, ao tempo da inscrição em certame e ingresso no serviço público, a impetrante tinha pleno conhecimento que os vencimentos fixados no edital do concurso se referiam à jornada semanal de trabalho de 40 (quarenta) horas. 



    Saliento que sequer há nos autos prova pré-constituída de impugnação do ato convocatório pela impetrante, com provocação da municipalidade para adequá-lo à Lei Federal nº 8.856/1994, circunstância que possibilitaria ao Poder Público a redução proporcional de vencimentos em momento prévio ao estabelecimento do vínculo estatutário entre as partes (doc. 57, pp. 6-9).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. DIMINUIÇÃO DE QUARENTA PARA TRINTA HORAS SEMANAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE REMUNERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.326.093 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 3/9/2021 — grifei).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Fisioterapeuta. Redução de Jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 8112/1990 e 8856/1994) e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10% (ARE 1.402.064 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/5/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2020. SERVIDORA PÚBLICA. FISIOTERAPEUTA DO INCA. REGIME ESTATUTÁRIO. INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 59-MS/2009 POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.856/1994. CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E AO DIREITO ADQUIRIDO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de legislação infraconstitucional pertinente, bem como das normas editalícias, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.3. O Tribunal de origem afastou o alegado direito adquirido e a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que, na hipótese, não se tratava de legislação superveniente que alterou a carga horária de 40 horas para 30 horas, mas de adequação à Lei Federal 8.856/1994, a qual já previa o limite da jornada de trabalho de 30 horas semanais quando da publicação do Edital 59-MS/2009 do Concurso Público pelo qual ingressou a Recorrente no cargo de Fisioterapeuta do INCA. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A Administração pode, a qualquer tempo, rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva, porque deles não se originam direitos. Súmulas 346 e 473 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.271.500 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/3/2021 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator